Tribunal: TJPA
Processo: 0805925-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805925-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SIMEY BASTOS DE SOUZA, MARIANI POLICARPO NEVES, EVELYN NAIANE ALMEIDA SANTOS, ANA PAULA ALVES ALCURE, THAMIRES OLIVEIRA NASCIMENTO, ANA CRISTINA OLIVEIRA DE MELLO, ISOLDA DE PONTES PRADO, MIRELLA ALBUQUERQUE DINIZ, GABRIELLA DE BARROS AFONSO FERREIRA, KATHLEN CAROLINE ALVES DE LIMA, THAISSA GOMES DOS SANTOS DRAGO

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de
Embargos de Declaração
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão de Id. 12505891, da minha relatoria, por meio do qual dei provimento ao Agravo Instrumento, nos autos da Ação Mandamental, impetrada contra Defensor Público Geral e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), ora agravado.

Irresignado com o
decisum
, o embargante interpôs os presentes Embargos com o escopo de ver sanada omissão existentes na r. decisão, recorrida.

Acrescenta que a lide gira em torno de suposta ilegalidade no concurso público, sob a alegação de que os agravantes, ora embargados, teriam sido prejudicados pela fórmula matemática utilizada na correção da banca examinadora, referente à disciplina de língua portuguesa.

Refere sobre os documentos anexados pelos próprios recorrentes, todo o certame foi conduzido em estrita aderência à legislação vigente e à jurisprudência pátria. Ressalta-se, inclusive, que no momento oportuno fixado em edital, a banca examinadora examinou os recursos interpostos.

Reforça sobre a
interferência no mérito administrativo, pois não cabe ao Poder Judiciário determinar alteração de gabarito ou alteração das notas atribuídas aos candidatos pela banca examinadora, de forma a substituí-la.

Por fim, alega que não haver qualquer ilegalidade ou violação das normas editalícias, bem como não há qualquer vício nos critérios de correção impugnados, cita ainda prequestionamento, sobre a violação do art. 37, inciso II, da CF/88.

Dessa forma, requer que o conhecimento e provimento dos presentes embargos.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id. 12722363.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário.
Eis a parte dispositiva da sentença (Id. 85646583 – autos originários), verbis:

“Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a ilegalidade das fórmulas constantes dos itens 9.8.5, alínea “d”, e 9.8.6, alínea “d”, do Edital nº 1 – DPE/PA, de 12 de agosto de 2021, em relação às provas escritas prático-discursivas P2 e P3, e para que seja atribuída a nota das questões prático-discursivas (NQDi) conforme a NCi (NQDi = NCi), e nota da peça técnica (NPTi) conforme a NCi (NPTi = NCi), nos termos do Edital nº 11 – DPE/PA, de 09 de março de 2022, determinando-se ainda, por consequência, o prosseguimento dos impetrantes nas demais fases do concurso, com a atribuição de suas notas conforme o Edital nº. 11 – DPE/PA, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 05.000,00 (cinco mil reais), a reverter em favor da parte impetrante, JULGANDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

Deixo de condenar a parte impetrada em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se, intimem-se, cumpra-se.

Belém, data registrada no Sistema.”

Informo inclusive que já consta no Sistema Processual Judicial Eletrônico (PJe) deste e. Tribunal, o
recurso de apelação Id.93029812
, sobre a referida sentença.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/07/2023